Tribunal: CARF
Processo: 16682.722954/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR MEIO DE CONTROLADAS.
A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada deverá registrar em subcontas da conta de investimentos em controlada direta no exterior, de forma individualizada, o resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada a proporção de sua participação em cada controlada, direta ou indireta. Aplicado esse método, a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil.
TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO - CONTROLADA DIRETA SITUADA NO CHILE.
O lucro auferido no exterior decorrente de investimento em controlada é tributado na empresa brasileira em razão do acréscimo patrimonial ocorrido na empresa nacional. Assim, o art. 7o da convenção para evitar a dupla tributação da renda, firmada entre o Brasil e o Chile, resguarda a empresa sediada no Chile, mas não impede a tributação sobre a empresa brasileira.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL.
ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS AJUSTES SUSCITADOS.
Não comprovados os ajustes pleiteados no Recurso Voluntário, devem ser rejeitadas as alegações da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722954/2015-70
ACÓRDÃO
1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR MEIO DE CONTROLADAS.
A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada
deverá registrar em subcontas da conta de investimentos em controlada
direta no exterior, de forma individualizada, o resultado contábil na
variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos
auferidos pela própria controlada direta e suas controladas, direta ou
indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao ano-calendário em que
foram apurados em balanço, observada a proporção de sua participação
em cada controlada, direta ou indireta. Aplicado esse método, a parcela do
ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser
computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da
pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil.
TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO -
CONTROLADA DIRETA SITUADA NO CHILE.
O lucro auferido no exterior decorrente de investimento em controlada é
tributado na empresa brasileira em razão do acréscimo patrimonial
ocorrido na empresa nacional. Assim, o art. 7o da convenção para evitar a
dupla tributação da renda, firmada entre o Brasil e o Chile, resguarda a
empresa sediada no Chile, mas não impede a tributação sobre a empresa
brasileira.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL.
ALEGAÇÕES
SUBSIDIÁRIAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
AJUSTES
SUSCITADOS.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
2
Não comprovados os ajustes pleiteados no Recurso Voluntário, devem ser
rejeitadas as alegações da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso no que tange à tributação do acréscimo patrimonial decorrente dos lucros de
controlada no exterior, vencidos o Conselheiro Henrique Nimer Chamas (relator) e as Conselheiras
Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar-lhe provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alberto Pinto de Souza Júnior. Em relação às demais
matérias, acordam, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Júnior – Redator designado

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua impugnação.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls.
1.292 a 1.304), em razão de não ter adicionado o lucro auferido por controlada no exterior à base
de cálculo do lucro real no ano-calendário de 2010.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
3
Segundo informa o Relatório Fiscal (“TVF”, fls. 5 a 57), a infração identificada foi:
V. DAS INFRAÇÕES APURADAS
5.1. IRPJ - Da Falta de adição de lucros auferidos por empresa controlada no
exterior
No presente caso, como já apontado, constatou-se que, em 31 de dezembro de
2010, o contribuinte possuía participação de 99,99% no capital social da empresa
REXAM CHILE S.A., com sede no Chile (doc Organograma, em anexo), a qual
apresentou, no exercício social correspondente àquele ano, e conforme
demonstrativos entregues, o seguinte resultado (doc Tradução Juramentada
Demonstrativos, em anexo):
(...)
Todavia, segundo respostas aos Termos de Intimação Fiscal (doc Respostas aos
Termos, em anexo - ref.: TIF no 14 de 2015 11 03 item 2) e como se pode notar
pelos valores nulos declarados nas Linhas 07 – “Lucros Disponibilizados do
Exterior” da Ficha 09A – “Demonstração do Lucro Real” e da Ficha 17 – “Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” da DIPJ 2011 (ano base 2010) de
número 1565359-87, a contribuinte não ofereceu estes resultados à tributação,
incorrendo em infração à legislação do IRPJ e da CSLL por falta de adição ao Lucro
Real e à base de cálculo daquela contribuição, dos lucros auferidos no exterior por
meio de sua controlada REXAM CHILE S.A. (vide item “Da Legislação sobre
Tributação em Bases Universais”, neste relatório).
Assim sendo, os lucros discriminados na Tabela 6 deveriam ter sido oferecidos à
tributação no Brasil pela fiscalizada, cabendo adicionar de ofício o valor de R$
7.241.530,26, às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2010.
(...)
5.1.a. IRPJ – Da compensação de prejuízo fiscal no Brasil
Para fins do presente lançamento, manteve-se o mesmo valor de prejuízo fiscal
compensado pelo contribuinte em DIPJ, pois, em que pese a adição de ofício dos
lucros auferidos no exterior ter aumentado o limite do prejuízo compensável (pois
aumentou o valor do Lucro Real), a decisão de compensar ou não eventual saldo
de prejuízo fiscal existente, quando da lavratura de Auto de Infração, ou ao final
de cada período de apuração, é opção do contribuinte, conforme o disposto nos
arts. 509 a 515 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto sobre a Renda).
Assim, não pode o Fisco exercer a opção prevista na legislação, fazendo as vezes
do contribuinte.
Ademais, o presente lançamento poderá ser objeto de impugnação, tanto na via
administrativa como na judicial, de forma que eventual compensação de ofício de
prejuízo fiscal pode ser passível de alteração.
5.1.b. IRPJ – Da compensação de prejuízos no exterior
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
4
Em que pese o art. 4o e parágrafos da Instrução Normativa SRF no 213/2002
permitir a compensação de prejuízos no exterior com lucros no exterior, para uma
mesma controlada ou coligada, a fiscalizada, em resposta de 17 de agosto de 2015
ao item 3 do Termo de Intimação no 12, afirmou que não houve prejuízo
compensado com os lucros auferidos por meio de suas controladas no exterior no
ano de 2010.
5.1.c. IRPJ – Da compensação do Imposto sobre a Renda pago no exterior
Tendo em vista que a contribuinte comprovadamente recolheu imposto sobre os
lucros auferidos no exterior no ano de 2010, cabe a compensação no Brasil. A IN
SRF no 213/2002 detalha o procedimento para compensação:
(...)
Todavia, para o ano-calendário de 2010, embora a contribuinte tenha
apresentado comprovantes de pagamentos de impostos no Chile no valor total de
517.817.374 Pesos Chilenos, o Formulário de Imposto Anual n° 81504211,
daquele país, informa valor a restituir de 146.317.970 em moeda local (Linha 59 -
Campos 305 e 85).
Assim, em verdade, tem-se, conforme a “Declaração de Ajuste Anual no
Chile”(vide doc. Traduções juramentadas dos formulários, em anexo):
(...)
Isto posto, observa-se que o valor de imposto pago no Chile compensável no Brasil
é de 375.153.404 Pesos Chilenos (valor devido no ajuste anual + imposto
único)menos o valor do crédito de benefício local de 3.654.000 Pesos Chilenos
(que não pode ser aproveitado no Brasil, conforme art.14, §8° da Instrução
Normativa SRF n° 213, de 7 de outubro de 2002, abaixo reproduzido), o que
resulta em um montante compensável de 371.499.404 Pesos Chilenos.
(...)
De fato, somente pode ser considerado como efetivamente pago no exterior, para
fins de compensação no Brasil, o imposto sobre a renda que era devido,
desconsiderando-se o efeito de eventuais créditos tributários a que faça jus a
pessoa jurídica estrangeira, conforme a legislação tributária de seu país de origem
Ademais, deve-se salientar que, em revisão dos valores dos pagamentos de
Imposto sobre a Renda pela REXAM CHILE S.A., constatou-se uma discrepância
entre os valores informados pela contribuinte como pagamentos provisórios na
declaração de ajuste anual do Chile (RUT: 78.425.850-5, Formulário 22 – Linha 49
– Campos 36 e 849) (doc. Traduções juramentadas dos formulários, em anexo), de
517.817.374 Pesos Chilenos, e a soma dos valores de impostos pagos
efetivamente comprovados pelas Declarações Mensais e de Pagamento
Simultâneo entregues(Formulário 29 – campo 62), de 512.233.902 Pesos Chilenos
(doc. Traduções juramentadas dos formulários, em anexo).
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
5
Esclarecendo a questão, em resposta ao Termo de Intimação no 12 (doc. Temos
de Intimação Fiscal, em anexo), a contribuinte informou que, para fins de ajuste
anual no Chile, os pagamentos provisórios eram corrigidos monetariamente, e
apresentou planilha com as taxas de correção utilizadas (doc. Respostas ao
Termos, em anexo), conforme abaixo.
Assim, como visto, ao longo do ano-calendário de 2010 a REXAM CHILE S.A.
efetuou pagamentos provisórios superiores ao imposto devido no ajuste anual no
Chile. Por outro lado, a legislação brasileira determina que somente pode ser
compensado no Brasil o tributo efetivamente pago no exterior (art. 14, §8o, IN
213/2002), e que a conversão em Reais do imposto pago no exterior deve ser
feita pela data do pagamento do imposto (art. 14, §2o, IN 213/2002). Destarte, e
como visto, somente pode ser considerado como efetivamente pago aquilo que
era devido, desconsiderando-se eventuais créditos tributários a que se faça jus
pela legislação estrangeira.
Isso posto, e para fins de compensação do imposto recolhido no estrangeiro, as
conversões em Reais foram efetuadas nas datas de cada pagamento provisório,
partindo-se do primeiro pagamento, e somando-se os seguintes em ordem
cronológica, até se atingir o valor do imposto devido no ajuste anual do Chile,
subtraído dos créditos referentes a benefício fiscal, ou seja, até se atingir o
montante de 371.499.404 Pesos Chilenos.
A partir deste momento, considerou-se que qualquer pagamento efetuado tenha
sido a maior (do que o valor devido no ajuste anual no Chile, desconsiderados os
créditos fiscais), sendo objeto de restituição à controlada em seu país de origem.
Adicionalmente, cabe esclarecer que, para efeitos de ajuste anual no Chile, os
pagamentos provisórios são corrigidos monetariamente. Assim, na comparação
do somatório de tais pagamentos antecipados com o valor do ajuste anual, os
pagamentos foram corrigidos monetariamente conforme taxas utilizadas pela
fiscalizada. Os valores corrigidos monetariamente, que, somados em ordem
cronológica, atingiram o montante do imposto devido no ajuste anual do Chile,
sofreram, então, o expurgo da correção monetária para retornarem aos seus
valores pagos originalmente em Pesos Chilenos, sendo depois convertidos em
Reais para fins de compensação no Brasil.
Esse procedimento foi adotado porque, em consonância com os dispositivos
legais que regulamentam a matéria, a conversão em Reais do imposto pago no
exterior deve ser realizada na data de seu efetivo recolhimento (art. 14, §2o, IN
213/2002).
Nesse aspecto, uma vez que a legislação estrangeira previa a correção monetária
dos pagamentos antecipados, a utilização dos valores dos impostos pagos
antecipadamente no Chile, e corrigidos pela inflação, vale apenas para definir
quais pagamentos foram utilizados, naquele país, para quitar o imposto devido no
ajuste anual de lá. Mas, ressalte-se, para fins de conversão em Reais, deve-se
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
6
converter o pagamento pelo seu valor original, ou seja, sem a correção monetária,
e na data do efetivo recolhimento.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores de impostos pagos no Chile e
compensáveis no Brasil:
(...)
Cientificada a contribuinte, apresentou impugnação (fls. 1.318 a 1.358),
entendendo que o tratamento tributário adotado se encontra em linha com a Convenção entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile destinada a evitar a
dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em relação ao imposto sobre a renda, promulgada pelo
Decreto 4.852/2003 (“Tratado Brasil-Chile”). Alega a violação aos artigos 7o e 10 e a violação ao
artigo 10, §6o, do Tratado Brasil-Chile. Sustenta a incompatibilidade do artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001 com o referido tratado e defende ser aplicável o entendimento à CSLL.
Contestou a não consideração dos prejuízos fiscais apurados no chile, nos termos
do artigo 4o, §§2o e 3o, da IN SRF no 213/2002, aduzindo que no ano-calendário de 2009 a
controlada chilena havia apurado prejuízo fiscal a ser compensado com os lucros auferidos no
ano-calendário de 2010.Refuta a não compensação do saldo de prejuízo fiscal existente no Brasil e
a desconsideração do valor integral do imposto pago no exterior para fins de compensação no
Brasil. Por fim, questiona a glosa da base de cálculo negativa de CSLL, em razão de outras
autuações.
A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 1.602 a 1.633), conforme acórdão
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS E TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR
A DUPLA TRIBUTAÇÃO. CONTROLADAS NO EXTERIOR.
A aplicação do art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação, pois o que está sendo tributado é o
ganho da controladora no país.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável ao lançamento
decorrente, de CSLL, face à relação de causa e efeito que os vincula. As regras do
imposto de renda relativas à tributação dos lucros auferidos no exterior aplicam-
se, também, à contribuição social sobre o lucro líquido(arts. 21 e 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
7
Na decisão, foram superadas as matérias de defesa relacionadas à aplicação do
Tratado Brasil-Chile para bloquear a tributação dos lucros auferidos pela controlada no exterior.
No que tange aos equívocos no lançamento, assim decidiu:
Dos alegados equívocos no lançamento
A Impugnante alega, ainda, uma série de equívocos do lançamento:
I – não consideração dos prejuízos fiscais apurados no Chile;
II – não compensação do saldo de prejuízo fiscal existente no Brasil;
III – desconsideração do valor integral do Imposto pago no exterior para fins de
compensação no Brasil;
IV – indevida glosa da base de cálculo da CSLL.
Passa-se à análise destes pontos:
I – Entende que o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 2009 pela Rexam
Chile S/A, no montante de R$ 2.832.410,03 – declarado ao Fisco na DIPJ
apresentada pela Impugnante no ano-calendário de 2009, deveria ser utilizado
para compensação com os R$ 7.241.531,26 de lucros auferidos no ano-calendário
2010.
A transcrição ou cópia de demonstrações financeiras da controlada domiciliada no
exterior, em moeda e classificação contábil nacional, no livro Diário da pessoa
jurídica no Brasil, é requisito essencial para que os prejuízos contábeis apurados
sejam compensados com seus próprios lucros, conforme dispõe a legislação.
(...)
Portanto, os prejuízos fiscais compensáveis devem constar da escrituração
contábil da empresa controlada. É necessário apresentar a demonstração
financeira da controlada e que estas sejam transcritas no livro Diário.
Entretanto, conforme destacado às fls. 39 do TVF, em resposta ao item 3 do
Termo de Intimação no 12, no qual a Fiscalização solicitava a apresentação dos
demonstrativos de eventuais prejuízos das participações no exterior
compensáveis com seus lucros, a Impugnante afirmou que não houve prejuízo
compensado com os lucros auferidos por meio de suas controladas no exterior no
ano de 2010. Ademais, a Interessada não apresentou a documentação
comprobatória exigida, prevista no § 6o do artigo 6o da IN 213/2002. Desta forma,
descabe a alegada compensação de prejuízos, por não ter sido efetivamente
comprovada.
II – Considera que a adição dos lucros auferidos no exterior ao lucro real da
Impugnante aumenta o valor do prejuízo fiscal passível de ser compensado,
mesmo levando em conta o limite de 30% previsto no artigo 15 da Lei no
9.065/1995, e que o Fisco considerou apenas o valor originalmente utilizado pela
Impugnante, de R$ 23.827.151,39.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
8
Realmente, deveria ter sido considerado o novo valor do lucro real, após a adição
dos lucros auferidos no exterior, para o cálculo do limite de 30% previsto no artigo
15 da Lei no 9.065/1995, o que corresponderia ao valor de R$ 25.997.510,46, e
ocasionou uma diferença de R$ 2.170.359,08 de prejuízo fiscal não aproveitado
naquele momento.
(...)
No entanto, verifica-se no SAPLI que, posteriormente, o saldo de prejuízo fiscal
operacional da contribuinte foi inteiramente aproveitado nos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013 (processos no 16.682-721.419/2016-82 e 16.682-
720.660/2017-75) de forma que todo o prejuízo fiscal disponível para
compensação já foi aproveitado pela impugnante. Desta forma, não restou
prejuízo fiscal aproveitável.
III – Protesta contra o fato de o Fisco ter utilizado o valor nominal dos pagamentos
feitos no Chile, desconsiderando a atualização monetária naquele país. Defende
que deveria utilizar o valor de 517.817.374 pesos chilenos, convertidos, em
31/12/2010, a R$ 1.799.415,37, superior ao valor apurado pelo Fisco, de R$
1.247.332,25. Também protesta contra o desconto do valor de imposto pago pela
Rexam Chile de parcela equivalente ao “saldo negativo” de IRPJ informado pela
Rexam Chile na declaração de ajuste chilena.
O contribuinte pretende utilizar o valor dos pagamentos provisórios efetuados,
entretanto, considerando o valor a restituir, no próprio Chile, de 146.317.970
pesos chilenos, e o valor de benefício local de 3.654.000 pesos chilenos; o valor
devido de imposto sobre a renda – ajuste anual, naquele país, foi de 375.114.816
pesos chilenos e o Imposto Único de 38.588 pesos chilenos, resultando em um
total de imposto pago de 375.153.404 pesos chilenos.
(...)
O art. 14, § 2o, determina que a conversão deve ser feita pela data do efetivo
recolhimento do imposto:
(...)
Portanto, agiu corretamente a Fiscalização ao efetuar a conversão nas datas de
cada recolhimento, considerando o valor efetivo pago de imposto de renda no
Chile e desconsiderando a correção monetária.
IV – Em relação à glosa da base de cálculo da CSLL derivada de procedimento
fiscalizatório anterior, também descabe a alegação do contribuinte. O Impugnante
compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores em montante
superior ao saldo efetivamente existente.
Procedimento fiscalizatório anterior da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – DEMAC/RJO já havia
constatado o não oferecimento dos lucros auferidos no exterior pela controlada
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
9
Rexam Chile S/A, resultando na adição, de ofício, de tais lucros e na retificação
das bases de cálculo negativas de CSLL (Processo no 16682.720924/2011-03).
Desta forma, o saldo de base de cálculo negativa de CSLL dos períodos anteriores,
passível de compensação, era de R$ 265.849,86. Correta a glosa efetuada pela
Fiscalização do valor compensado a maior.
Cientificada a contribuinte em 13 de março de 2018 apresentou, em 11 de abril de
2018, Recurso Voluntário (fls. 1.643 a 1.683). Em suas razões, reprisa as mesmas alegações da
impugnação, assim sumarizadas:
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
123. Por todo o exposto, a Recorrente tem por demonstrado que o auto de
infração lavrado pela D. Fiscalização Federal, em função da ausência de adição à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano-calendário de 2010, dos lucros
apurados, porém não disponibilizados, pela Rexam Chile S.A., não merece
prevalecer, razão pela qual o v. acórdão recorrido deve ser integralmente
reformado por Vossas Senhorias.
124. Em primeiro lugar porque, mesmo que se desconsidere a impossibilidade de
tributação dos lucros apurados, porém não disponibilizados, pela Rexam Chile
S.A., e o IRPJ e a CSLL pudessem ser exigidos no caso, o que se admite apenas para
argumentar, a Recorrente ressalta que D. Fiscalização Federal não levou em conta
os prejuízos fiscais de R$ 2.832.410,03, apurados pela Rexam Chile S.A., no ano-
calendário 2009, e devidamente declarados ao Fisco Brasileiro por meio de DIPJ,
que deveriam ter sido integralmente compensados com o valor dos lucros do ano-
calendário de 2010, por força do disposto no artigo 4o, §§ 2o e 3o, da IN SRF
213/2002.
125. Em segundo lugar, houve erro no cálculo do IRPJ, tendo em vista que, ao
adicionar os lucros da Rexam Chile S.A. à base de cálculo do IRPJ e aumentar o
lucro tributável, o Fisco, de ofício, deveria ter aumentado também o valor dos
prejuízos fiscais compensáveis, considerando o limite de 30% do novo lucro, na
forma do artigo 15 da Lei no 9.065/1995.
126. Em terceiro lugar, não foi devidamente considerado o valor integral do
imposto pago pela Rexam Chile S.A. no exterior sobre seus lucros, para fins de
apuração do crédito do imposto a ser compensado com o imposto exigido no
Brasil. Isso porque a autuação, sem qualquer amparo legal, deixou de levar em
conta os valores que o próprio Fisco Chileno reconhece como pagos para fins de
apuração do imposto de renda no Chile, uma vez que o Fisco Brasileiro descontou
a atualização monetária aplicável no Chile aos pagamentos provisórios e o valor
que gerou uma espécie de saldo negativo de imposto no Chile naquele exercício.
127. Em quarto lugar, o Fisco não pode glosar o valor da base de cálculo negativa
de CSLL, uma vez que a Recorrente detinha saldo em valor suficiente para
respaldar a compensação efetuada, não podendo prevalecer quaisquer eventuais
glosas de base de cálculo negativa de CSLL realizadas em outros processos
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
10
administrativos, tanto mais se o crédito tributário correspondente está com a sua
exigibilidade suspensa, por força do artigo 151, inciso III, do CTN.
128. Com os ajustes cabíveis nos cálculos realizados pela D. Fiscalização Federal, a
Recorrente tem como certo que ficará substancialmente reduzido, senão
completamente extinto, o valor da exigência fiscal formulada pela D. Fiscalização
Federal.
129. Mesmo que isso não ocorra, o que se admite para argumentar, a Recorrente
entende que a presente autuação não merece prosperar, em quinto lugar, porque
o resultado do julgamento conjunto no STF da ADI 2588, do Caso COAMO e do
Caso EMBRACO, não é aplicável ao caso concreto, tendo em vista que ainda não
está definida, com efeito vinculante pelo STF, a forma de tratamento dos lucros
auferidos por controlada localizada no exterior quando há Tratado Internacional
para evitar a dupla tributação da renda firmado entre o Brasil e o País onde está
sediada a controlada.
130. Em sexto lugar, a tributação dos lucros auferidos pela Rexam Chile S.A., nos
termos do artigo 74 da MP 2.158-35/2001, viola os artigos 7o e 10 do Tratado
Brasil-Chile, ao se efetuar a tributação imediata dos lucros auferidos por
sociedade controlada, domiciliada no exterior, independentemente de sua
distribuição como dividendos à Recorrente.
131. Em sétimo lugar, a autuação em questão afronta o artigo 10, parágrafo 6o,
do Tratado Brasil-Chile e o critério jurídico adotado pelo próprio auto de infração
e pela COSIT, com efeitos vinculantes na Solução COSIT no 18/2013, em ofensa ao
artigo 146 do CTN. Isso porque, embora o Fisco Federal admita que não deve
haver tributação antecipada no Brasil sobre os “lucros não distribuídos” quando
existe norma expressa nesse sentido nos Tratados Internacionais, tal
entendimento é ignorado no presente caso, na medida em que o Tratado Brasil-
Chile estabelece a não tributação dos lucros não distribuídos e o Fisco Federal
mantém a exigência do IRPJ e da CSLL.
132. Em oitavo lugar, ao contrário do que sustenta o v. acórdão, a regra de
tributação dos lucros auferidos por controlada localizada no exterior, prevista no
artigo 74 da MP 2.158-35/2001, não é uma autêntica regra CFC, norma anti-elisiva
específica, como aquelas que se verificam no Direito Tributário Internacional,
principalmente nos países da OCDE, mas uma norma abrangente e
desproporcional, de tributação automática dos lucros, independentemente de
qualquer postura abusiva por parte do contribuinte. Daí a incompatibilidade dessa
regra com o Tratado Brasil-Chile, por refletir, na verdade, uma disposição do
Direito interno que acaba por indevidamente retirar a eficácia do Tratado Brasil-
Chile.
133. Em nono lugar, a jurisprudência do STJ e do CARF já se consolidaram no
sentido de que não é possível a tributação dos lucros auferidos por controladas
localizadas no exterior, nos moldes previstos no artigo 74 da MP 2.158-35/2001,
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
11
quando a controlada está domiciliada em país com o qual o Brasil celebrou
tratado internacional para evitar a dupla tributação da renda.
134. Em décimo lugar, é preciso ressaltar que as disposições do Tratado Brasil-
Chile alcançam tanto o IRPJ quanto a CSLL, por ser essa contribuição um tributo
substancialmente semelhante ao imposto sobre a renda, devendo qualquer
controvérsia doutrinária ou jurisprudencial com relação a esse ponto ser dirimida
com a abrangência da CSLL pelo Tratado Brasil-Chile, por força da norma
interpretativa veiculada pelo artigo 11 da Lei no 13.202/2015, que deve ter efeitos
retroativos, na forma do artigo 106, inciso I, do CTN, conforme bem reconhecido
pelo v. acórdão.
135. Por todo o exposto, a Recorrente respeitosamente requer o provimento
integral do presente recurso voluntário, de modo que o v. acórdão seja anulado,
ou, reformado, com o consequente cancelamento in totum da autuação lavrada
pela D. Fiscalização Federal (principal, multa e juros).
136. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, o
que se admite apenas para argumentar, a Recorrente requer que sejam
considerados: (i) os valores relativos aos prejuízos fiscais apurados pela Rexam
Chile S.A. no ano-calendário 2009; (ii) o limite de 30% do novo lucro apurado pela
D. Fiscalização, para fins de compensação dos prejuízos fiscais; (iii) o imposto
integral pago no Chile relativo ao ano-calendário de 2010, para fins de
compensação com o imposto devido no País, considerando-se a atualização
monetária aplicável no Chile aos pagamentos provisórios e o valor que gerou uma
espécie de saldo negativo de imposto no Chile naquele exercício; e/ou (iv) o valor
do saldo da base de cálculo negativa de CSLL existente, resultando ao final no
cancelamento ou redução substancial dos montantes aqui cobrados, com todos
os reflexos devidos na multa e juros exigidos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da lide
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
12
A matéria cujo litígio diz respeito versa sobre a aplicação do Tratado Brasil-Chile
para evitar a adição dos lucros auferidos por controladas da contribuinte à base de cálculo do
lucro real.
Subsidiariamente, a recorrente contesta os cálculos e considerações dos
lançamentos.

Mérito
Tratados internacionais e o efeito de bloqueio à norma interna
Com a promulgação da Lei no 9.249/1995, o Brasil passou a adotar o Princípio da
Universalidade para fins de tributação dos lucros auferidos no exterior, abandonando o então
vigente Princípio da Territorialidade, em virtude da dinâmica de um mercado cada vez mais
globalizado.
Em adição ao novo modelo, a Lei Complementar no 104/2001 modificou o artigo 43
do Código Tributário Nacional (“CTN”), a fim de regrar a alteração do aspecto territorial do
Imposto sobre a Renda. É válido pontuar, porém, que o §2o do artigo 43 que alterou o CTN
determinou ao legislador o dever de estabelecer as condições e o momento em que se dará a
tributação em bases globais. Veja:
§2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Nesse contexto, inaugura-se a exceção ao conceito de aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica das rendas e proventos, previstos no caput do artigo 43 do CTN, com a
edição da MP no 2158-35/2001, a qual, no artigo 74, dispôs:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art.
21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31
de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de
2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.
Nesse ínterim, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa SRF no
213/2002, estabelecendo os procedimentos e determinações atinentes ao artigo 25 da Lei no
9.249/1995, em conjunto com o referido artigo 74 da MP no 2158-35/2001.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
13
Entretanto, ainda no ano de 2001, foi proposta a ADI no 2588, questionando a
norma inserida no artigo 74 da referida Medida Provisória, cujo deslinde, após uma década de
tramitação, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, com efeitos erga omnes, alguns
dos questionamentos da referida ação. O resultado foi pela:
(i)
Inconstitucionalidade em relação às empresas nacionais, coligadas a pessoas
jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida ou que não sejam
paraísos fiscais e em relação à retroação para alcançar os lucros apurados
até 31 de dezembro de 2001 (sob qualquer forma de conexão empresarial e
aplicável a todos os países); e
(ii)
Constitucionalidade da regra, atinente à relação de empresas nacionais,
controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação
favorecida ou em paraísos fiscais.
O resultado da ADI no 2.588 deixou de fora o pronunciamento jurisdicional sobre a
aplicação da norma com relação às controladas fora de países de tributação favorecida ou paraísos
fiscais e às coligadas localizadas em paraísos fiscais, haja vista que não ocorreram as deliberações
necessárias para conferir a eficácia erga omnes e efeito vinculante às posições sobre tais temas.
Igualmente, a decisão constante da ADI não analisou a aplicabilidade e eficácia do
artigo 74 da MP no 2158-35/2001 em relação aos lucros percebidos por empresas sediadas em
países que celebraram com o Brasil acordos para se evitar a dupla tributação.
A interpretação que se mostra necessária concerne à classificação da regra contida
no artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, isto é, se é uma norma antielisiva, geral ou
específica, ou se é uma norma antideferimento ou norma típica de transparência fiscal de
controladas no exterior – as denominadas normas CFC.
Adicionalmente, é necessário verificar a modalidade da renda objeto de sua
subsunção, ou seja, se são dividendos fictícios ou lucros da empresa estrangeira ou mesmo da
nacional, a fim de verificar a identidade com as disposições constantes dos acordos e convenções
que evitam a dupla tributação.
Assim sendo, a interpretação mais adequada deve considerar ser a norma contida
no artigo 74 da MP no 2158-35/2001 uma regra de transparência fiscal aplicada às empresas com
controle estrangeiro (CFC – Controlled Foreign Corporation). Isso porque o afastamento da
personalidade jurídica da empresa estrangeira para alcançar seus resultados, como se de sua
controladora brasileira fossem, tem a função de coibir atos eivados de abusos elusivos dos
contribuintes, em âmbito internacional, para diferir indeterminadamente o resultado tributável e,
atinge, dessa forma, a intenção de evitar a erosão da base tributável do Estado e preserva o
espírito dos acordos e das convenções celebradas.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
14
Entretanto, a norma CFC brasileira é ampla e abrangente, de forma que à
contribuinte é dispensado um tratamento indistinto. Veja o trecho destacado no Acórdão no 1103-
001.122:
O Brasil adota um regime de CFC? A resposta é afirmativa, a meu ver.
Mas, um regime de CFC nos moldes da lei brasileira tem função diversa ao regime
de CFC que se põe em regra, e irradia eventuais efeitos diversos em relação a
tratados.
Ou seja, a função e eventuais efeitos perante tratados são diversos diante de um
regime de CFC imposto que não se limite a sociedades investidas residentes em
jurisdição de baixa tributação e/ou cujos lucros não sejam compostos por
rendimentos passivos, e mesmo que não haja controle de tais sociedades por
parte dos sócios ou acionistas residentes no país que adota tal regime.
Em regra, o regime de CFC tem função antielisiva ou antielusiva, ou de correção
de “abusos”. I.e., o regime de CFC imposto sob os requisitos já descritos (métodos
jurisdicional e transacional, variáveis por país) tem função antielisiva ou de
evitamento de “abusos”. Evita-se que sejam usadas sociedades interpostas em
jurisdições de tributação favorecida e/ou no auferimento de rendas passivas,
como meio de se furtar ou mesmo de diferimento da tributação.
É para essa função antielisiva ou de correção de “abusos” que a legislação de um
país considera os lucros auferidos por sociedade controlada residente no exterior,
em jurisdição de baixa tributação e/ou que realiza preponderantemente
rendimentos passivos, como lucros auferidos diretamente pelos sócios ou
acionistas daquelas sociedades, tornando-as transparentes. Aí há uma finalidade
antielisiva ou antielusiva.
Isso não ocorre no regime de CFC adotado pelo Brasil, para o qual não se exige
que a sociedade seja residente em país de tributação favorecida, nem que seus
lucros sejam representativos majoritariamente por rendimentos passivos, nem
que o controle da sociedade residente no exterior seja dos sócios ou acionistas
residentes no País. Ou seja, o regime de CFC incorporado no País, com sua
amplitude, não possui função antielisiva ou de correção de “abusos”.
Nota-se, no caso em análise, que a tributação dos resultados positivos das
empresas estrangeiras sequer considera a disponibilidade jurídica desses no Brasil. Isto é, tal
disponibilidade é irrelevante para tais resultados serem tributados.
Assim, entendo que defender a aplicação indistinta do artigo 74 da MP no 2158-
35/2001, desconsiderando as normas contidas na Convenção celebrada pelo Brasil com outro
Estado, não se sustenta, pois as normas CFC devem ser elaboradas e aplicadas em situações
excepcionais, visando evitar abusos e a erosão das bases tributáveis. Na prática, a regra brasileira
busca promover a arrecadação ordinária e presume a disponibilização dos lucros auferidos no
exterior indistintamente.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
15
Apreciar o tema de forma diversa implica fulminar a decisão política dos Estados em
celebrar tratados, acordos ou convênios que impliquem em renúncia tributária mútua de um
potencial arrecadatório percebido por meio de fatos geradores ocorridos no exterior, em um
sistema de bases universais tributáveis.
Posto isso, a interpretação e aplicação das normas internacionais deve visar a
efetivação dos fins e efeitos do acordo firmado pelo Brasil com o outro Estado signatário, pois, do
contrário, tornaria as regras bilaterais internacionais letra morta. Veja o trecho do Acórdão CSRF
no 9101-005.846:
Uma norma interna - ou a sua interpretação - que permite tributar fatos
geradores (sachverhalt) ocorridos em outro país, celebrante de convenção ou
Tratado tributário, de maneira ordinária e geral, sem o devido discrimén para a
sua excepcionalidade, acaba por fazer letra morta dessas regras bilateriais
internacionais, furtando sua eficácia, contrariando seus fins e, principalmente,
violando – data maxima venia - a lealdade, tanto jurídica quanto política,
estabelecidas e esperadas quando da celebração desses pactos.
Assim, confrontando-se a disposição tributária interna com a Convenção firmada
entre o Brasil e a Argentina, apresenta-se necessário analisar eventual colisão entre as normas
contidas nos artigos 7o e 10o do Decreto no 87.976/1982, com o artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001.
As regras contidas nos acordos padrões e postas à interpretação, utilizando-se o
caso do acordo firmado entre o Brasil e a Chile, internalizado pelo Decreto no 4.852/2003, são:
ARTIGO 7
Lucros das Empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante somente podem ser
tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça ou tenha exercido sua
atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente aí situado. Se a empresa exerce ou tiver exercido sua atividade na
forma indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas somente
na medida em que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
2. Ressalvadas as disposições do parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada Estado
Contratante, a esse estabelecimento permanente, os lucros que o mesmo teria
podido obter se fosse uma empresa distinta e separada que exercesse atividades
idênticas ou similares, em condições idênticas ou similares, e tratasse com
absoluta independência com a empresa da qual é um estabelecimento
permanente.
3. Para a determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, será
permitida a dedução das despesas necessárias e efetivamente realizadas para a
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
16
consecução dos fins desse estabelecimento permanente, incluindo as despesas de
direção e os encargos gerais de administração assim realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo mero fato
de que este compre bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente em
outros Artigos desta Convenção, as disposições desses Artigos não serão afetadas
pelas disposições do presente Artigo.

ARTIGO 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a
um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro
Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado
Contratante em que resida a sociedade que os pague e de acordo com a legislação
desse Estado, mas, se o beneficiário efetivo dos dividendos for um residente do
outro Estado Contratante, o imposto assim exigido não poderá exceder de:
a) 10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo for
uma sociedade que controle, direta ou indiretamente, pelo menos 25 por cento
das ações com direito a voto da sociedade que pague tais dividendos;
b) 15 por cento do montante bruto dos dividendos em todos os demais casos.
Este parágrafo não afeta a tributação da sociedade em relação aos lucros que dão
origem ao pagamento dos dividendos.
3. O termo "dividendos" no sentido deste Artigo compreende os rendimentos
provenientes de ações ou outros direitos, com exceção dos direitos de crédito,
que permitam participar dos lucros, assim como os rendimentos de outros
direitos de participação sujeitos ao mesmo tratamento tributário que os
rendimentos de ações pela legislação do Estado Contratante do qual a sociedade
que os distribui seja residente.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não são aplicáveis se o
beneficiário efetivo dos dividendos, residente de um Estado Contratante, exerce,
no outro Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os
dividendos, uma atividade empresarial por meio de um estabelecimento
permanente aí situado ou presta nesse outro Estado serviços pessoais
independentes por meio de uma base fixa aí situada e a participação geradora dos
dividendos está vinculada efetivamente a esse estabelecimento permanente ou
base fixa. Nesta hipótese, são aplicáveis as disposições do Artigo 7 ou do Artigo
14, conforme o caso.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
17
5. Quando um residente de um Estado Contratante mantiver um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante, esse estabelecimento permanente
poderá aí estar sujeito a um imposto distinto do imposto que afeta os lucros do
estabelecimento permanente nesse outro Estado Contratante e segundo a
legislação desse Estado. Todavia, esse imposto distinto do imposto sobre os lucros
não poderá exceder o limite estabelecido no subparágrafo a) do parágrafo 2 do
presente Artigo.
6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante obtiver lucros ou
rendimentos provenientes do outro Estado Contratante, esse outro Estado não
poderá exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto
na medida em que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro
Estado ou na medida em que a participação geradora dos dividendos pagos
estiver vinculada efetivamente a um estabelecimento permanente ou a uma base
fixa situados nesse outro Estado, nem submeter os lucros não distribuídos da
sociedade a um imposto sobre os mesmos, ainda que os dividendos pagos ou os
lucros não distribuídos consistam, total ou parcialmente, de lucros ou
rendimentos provenientes desse outro Estado.
Entender que a norma prevista no artigo 74 da MP no 2158-35/2001 alcançaria os
lucros auferidos pela sociedade controlada no referido país esbarra frontalmente no supracitado
artigo 7o do Convênio.
Isso porque o referido artigo da legislação interna busca alcançar, efetivamente, a
tributação direta dos lucros da empresa não residente, como se auferidos diretamente pela
controladora ou coligada no Brasil. Materialmente, portanto, a norma elege o lucro das empresas
estrangeiras como objeto de tributação nacional, conforme se extrai do caput do artigo 74 da MP
no 2.158-35/2001: “os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurado...”.
A interpretação literal do referido texto normativo não deixa dúvidas de que a
materialidade atingida são os “lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior”, ao passo
que o vocábulo “disponibilizados” se refere ao aspecto temporal em que tais lucros seriam
presumidamente reconhecidos no Brasil.
No âmago da norma contida no artigo 7o do Convênio, mostra-se bastante clara a
intenção de que os lucros das empresas são tributáveis exclusivamente no Estado de residência da
pessoa jurídica que os aufere. Trata-se de uma regra de competência a qual o Brasil é signatário e
deve respeitar. Consequentemente, caberia ao Brasil exercer sua competência tributária quando
os dividendos forem pagos à sua controladora residente, conforme o artigo 10o, ou, ainda,
tratando-se de empresa residente no Brasil, mas controlada por outra empresa no outro Estado
Contratante, poderia tributar normalmente o seu resultado, amparado na mesma norma do
Convênio.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
18
Embora o interesse público deva ser protegido e a norma CFC tenha a intenção de
manter incólume o sistema tributário nacional, a tributação indistinta dos lucros auferidos no
exterior, em desrespeito à disponibilidade da renda e dos convênios celebrados pelo Brasil, não
justifica a aplicabilidade da norma ao caso. Caso o Brasil entenda que o tratado, convênio ou
acordo não mais proteja os interesses nacionais, poderá denunciá-lo.
Elaborar interpretações para que a regra de distribuição de competências dos
tratados internacionais seja tolhida, a fim de tributar, no Brasil, os lucros auferidos no exterior,
implica uma situação indesejada sob a ótica dos tratados, qual seja a tributação dos lucros da
controlada no exterior e a tributação do seu reflexo no Brasil. Isso, por sua vez, não
necessariamente é ruim para o país, em termos de política fiscal. Contudo, não é a intenção do
ente nacional ao pactuar um tratado que distribui competências tributárias.
Entender de forma contrária implica fulminar a intenção que enseja a pactuação
dos convênios e dos acordos, desprezando regras que distribuem competências tributárias em
relações internacionais e, consequentemente, atribuindo a acordos complexos a simples regra de
encontro de créditos (matching credits), onde o lucro pago no exterior seria compensável no
Brasil, mas suas previsões de não-competência seriam afastadas. Se fosse essa a intenção da
federação, as regras de competência não precisariam sequer constar nos acordos.
Não é cabível, portanto, desconsiderar as normas contidas no convênio celebrado
entre o Brasil e a Argentina, a fim de dar prevalência à regra do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001,
assumindo que há disponibilidade da renda automática e determinando sua tributação como se
lucro da empresa brasileira fosse. Opera-se, no caso, o bloqueio da norma nacional, em razão do
artigo 7o do Convênio internalizado pelo Decreto no 87.976/1982.
Por outro lado, arguir que a norma brasileira busca alcançar os resultados
atribuíveis à controladora brasileira não justifica a aplicação do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001,
ainda que analisado sob a ótica dos dividendos. A um, porque o texto legal é expresso ao tentar
atingir os lucros auferidos por empresas estrangeiras e, como já enfrentado acima, lucros esses
cuja competência para tributação não é do Estado brasileiro. Em segundo lugar, a regra se
complementa com presunção da aquisição da disponibilidade sobre o referido lucro e, nesse caso,
poder-se-ia arguir que a norma brasileira buscaria alcançar, a bem da verdade, os dividendos,
sendo estes dividendos fictos ou presumidos, já que antes mesmo de distribuídos, a norma
brasileira consideraria ocorrido seu fato gerador.
Considero que a justificativa de se almejar tributar os dividendos não encontra
respaldo legal na norma do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, haja vista seu texto expressamente
falar em lucros.
Entretanto, ainda que se tratasse de tributar os dividendos fictos, isto é, aqueles em
que se presume serem distribuídos à controladora situada no Brasil, tal como positivado na norma
CFC brasileira, entendo que a sua criação e aplicação encontra óbice nas próprias normas gerais de
Direito Tributário, porquanto há nítido desrespeito ao princípio da disponibilidade da renda e o
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
19
seu fato gerador, consequentemente, não ocorreria. A tributação com base fictícia não comporta
coesão com o sistema tributário nacional.
Em sustento à argumentação, de fato, há de se concluir que as normas previstas em
Convênios celebrados pelo Brasil irradiam efeitos jurídico-tributários para todo o arcabouço
normativo brasileiro; nesse ponto, as normas internas podem ser bloqueadas pelas normas
internacionais. É esse o entendimento, inclusive, do E. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS
TRIBUTÁRIOS SOBRE A NORMA DE DIREITO INTERNO. CONCEITO DE LUCRO.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA COM SEDE NA FRANÇA E SEM
ESTABELECIMENTO
PERMANENTE
INSTALADO
NO
BRASIL.
CONVENÇÃO
CELEBRADA ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A FRANÇA,
PROMULGADA PELO DECRETO 70.506/1972. COBRANÇA DE TRIBUTO QUE DEVE
SER EFETUADA NO PAÍS DE ORIGEM (FRANÇA). RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados
Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas jurídicas de Direito
Interno, em razão da sua especificidade, ressalvada a supremacia da Carta Magna.
Inteligência do art. 98 do CTN. Precedentes: REsp. 1.272.897/PE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9.12.2015; REsp. 1.161.467/RS, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe 1.6.2012.
2. A Convenção Brasil-França, objeto do Decreto 70.506/1972, dispõe que os
lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis neste mesmo
Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado por meio
de um estabelecimento permanente aí situado.
3. O termo lucro da empresa estrangeira deve ser interpretado não como lucro
real, mas como lucro operacional, como o resultado das atividades, principais ou
acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica, incluído, o rendimento pago
como contrapartida de serviços prestados.
4. Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do recurso.
5. Recurso Especial da ALCATEL-LUCETN SUBMARINE NETWORKS S.A. provido
para assegurar o direito da recorrente de não sofrer a retenção de imposto de
renda sobre a remuneração por ela percebida, nos termos que dispõe a
Convenção firmada entre a República Federativa do Brasil e o França.
(REsp no 1618897/RJ, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de
Julgamento: 19/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/05/2020)
Salienta-se que o entendimento decorre da aplicação literal do artigo 98 do CTN,
segundo o qual “Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação
tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha”. Confirma-se, assim, o dever de
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
20
lealdade do Estado brasileiro aos pactos que deliberadamente decide firmar no âmbito
internacional.
A conclusão aqui contida aplica-se igualmente à CSLL, ante à aplicação da norma
interpretativa contida no artigo 11 da Lei no 13.202/2015 estender à referida Contribuição Social
as disposições dos Acordos e Convenções internacionais para se evitar a dupla tributação.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as exações de IRPJ e
CSLL lançadas.

Como fui vencido quanto ao tema acima disposto, analiso as alegações subsidiárias.

Alegações subsidiárias
Tendo sido vencido no tema da aplicação dos tratados internacionais para bloquear
a norma interna que determina a tributação dos lucros das controladas no exterior, analiso os
temas subsidiários.
Assim alegou a contribuinte:
136. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, o
que se admite apenas para argumentar, a Recorrente requer que sejam
considerados: (i) os valores relativos aos prejuízos fiscais apurados pela Rexam
Chile S.A. no ano-calendário 2009; (ii) o limite de 30% do novo lucro apurado pela
D. Fiscalização, para fins de compensação dos prejuízos fiscais; (iii) o imposto
integral pago no Chile relativo ao ano-calendário de 2010, para fins de
compensação com o imposto devido no País, considerando-se a atualização
monetária aplicável no Chile aos pagamentos provisórios e o valor que gerou uma
espécie de saldo negativo de imposto no Chile naquele exercício; e/ou (iv) o valor
do saldo da base de cálculo negativa de CSLL existente, resultando ao final no
cancelamento ou redução substancial dos montantes aqui cobrados, com todos
os reflexos devidos na multa e juros exigidos.
A DRJ entendeu por não acatar os pleitos:
Passa-se à análise destes pontos:
I – Entende que o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 2009 pela Rexam
Chile S/A, no montante de R$ 2.832.410,03 – declarado ao Fisco na DIPJ
apresentada pela Impugnante no ano-calendário de 2009, deveria ser utilizado
para compensação com os R$ 7.241.531,26 de lucros auferidos no ano-calendário
2010.
A transcrição ou cópia de demonstrações financeiras da controlada domiciliada no
exterior, em moeda e classificação contábil nacional, no livro Diário da pessoa
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
21
jurídica no Brasil, é requisito essencial para que os prejuízos contábeis apurados
sejam compensados com seus próprios lucros, conforme dispõe a legislação.
(...)
Portanto, os prejuízos fiscais compensáveis devem constar da escrituração
contábil da empresa controlada. É necessário apresentar a demonstração
financeira da controlada e que estas sejam transcritas no livro Diário.
Entretanto, conforme destacado às fls. 39 do TVF, em resposta ao item 3 do
Termo de Intimação no 12, no qual a Fiscalização solicitava a apresentação dos
demonstrativos de eventuais prejuízos das participações no exterior
compensáveis com seus lucros, a Impugnante afirmou que não houve prejuízo
compensado com os lucros auferidos por meio de suas controladas no exterior no
ano de 2010. Ademais, a Interessada não apresentou a documentação
comprobatória exigida, prevista no § 6o do artigo 6o da IN 213/2002. Desta forma,
descabe a alegada compensação de prejuízos, por não ter sido efetivamente
comprovada.
II – Considera que a adição dos lucros auferidos no exterior ao lucro real da
Impugnante aumenta o valor do prejuízo fiscal passível de ser compensado,
mesmo levando em conta o limite de 30% previsto no artigo 15 da Lei no
9.065/1995, e que o Fisco considerou apenas o valor originalmente utilizado pela
Impugnante, de R$ 23.827.151,39.
Realmente, deveria ter sido considerado o novo valor do lucro real, após a adição
dos lucros auferidos no exterior, para o cálculo do limite de 30% previsto no artigo
15 da Lei no 9.065/1995, o que corresponderia ao valor de R$ 25.997.510,46, e
ocasionou uma diferença de R$ 2.170.359,08 de prejuízo fiscal não aproveitado
naquele momento.
(...)
No entanto, verifica-se no SAPLI que, posteriormente, o saldo de prejuízo fiscal
operacional da contribuinte foi inteiramente aproveitado nos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013 (processos no 16.682-721.419/2016-82 e 16.682-
720.660/2017-75) de forma que todo o prejuízo fiscal disponível para
compensação já foi aproveitado pela impugnante. Desta forma, não restou
prejuízo fiscal aproveitável.
III – Protesta contra o fato de o Fisco ter utilizado o valor nominal dos pagamentos
feitos no Chile, desconsiderando a atualização monetária naquele país. Defende
que deveria utilizar o valor de 517.817.374 pesos chilenos, convertidos, em
31/12/2010, a R$ 1.799.415,37, superior ao valor apurado pelo Fisco, de R$
1.247.332,25. Também protesta contra o desconto do valor de imposto pago pela
Rexam Chile de parcela equivalente ao “saldo negativo” de IRPJ informado pela
Rexam Chile na declaração de ajuste chilena.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
22
O contribuinte pretende utilizar o valor dos pagamentos provisórios efetuados,
entretanto, considerando o valor a restituir, no próprio Chile, de 146.317.970
pesos chilenos, e o valor de benefício local de 3.654.000 pesos chilenos; o valor
devido de imposto sobre a renda – ajuste anual, naquele país, foi de 375.114.816
pesos chilenos e o Imposto Único de 38.588 pesos chilenos, resultando em um
total de imposto pago de 375.153.404 pesos chilenos.
(...)
O art. 14, § 2o, determina que a conversão deve ser feita pela data do efetivo
recolhimento do imposto:
(...)
Portanto, agiu corretamente a Fiscalização ao efetuar a conversão nas datas de
cada recolhimento, considerando o valor efetivo pago de imposto de renda no
Chile e desconsiderando a correção monetária.
IV – Em relação à glosa da base de cálculo da CSLL derivada de procedimento
fiscalizatório anterior, também descabe a alegação do contribuinte. O Impugnante
compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores em montante
superior ao saldo efetivamente existente.
Procedimento fiscalizatório anterior da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – DEMAC/RJO já havia
constatado o não oferecimento dos lucros auferidos no exterior pela controlada
Rexam Chile S/A, resultando na adição, de ofício, de tais lucros e na retificação
das bases de cálculo negativas de CSLL (Processo no 16682.720924/2011-03).
Desta forma, o saldo de base de cálculo negativa de CSLL dos períodos anteriores,
passível de compensação, era de R$ 265.849,86. Correta a glosa efetuada pela
Fiscalização do valor compensado a maior.
Com relação à não consideração dos prejuízos fiscais apurados no Chile, a
contribuinte acostou, às fls. 1.587 a 1.590, a DIPJ do ano-calendário de 2009, demonstrando que
naquele ano o resultado da REXAM CHILE S/A totalizou o prejuízo fiscal de R$ 2.832.410,03.
Não obstante o registro do prejuízo informado na DIPJ da contribuinte, as
considerações da DRJ são pertinentes. Embora tenha sido intimada a apresentar os
demonstrativos de eventuais prejuízos das participações no exterior compensáveis com seus
lucros, conforme item 3 do TIF no 12 (fl. 96), informou a contribuinte que não houve prejuízo
compensado com os lucros auferidos por meio de suas controladas no exterior no ano de 2010,
bem como não apresentou a documentação comprobatória prevista no § 6o do artigo 6o da IN
213/2002.
Logo, descabida a alegada compensação de prejuízos, por não ter sido efetivamente
comprovada.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
23
Com relação aos prejuízos fiscais compensáveis, de acordo com o limite de 30%
previsto no artigo 15 da Lei no 9.065/1995, destaco que o saldo de prejuízo fiscal operacional da
contribuinte foi inteiramente aproveitado nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 (processos no
16.682-721.419/2016-821 e 16.682-720.660/2017-752) de forma que não há prejuízo fiscal
disponível para compensação.
Sobre os pagamentos do imposto de renda feitos ao Chile, também não procede a
alegação da contribuinte, porquanto o artigo 14, §2o, da IN SRF no 213/2002 determina a
conversão dos valores nas datas de cada recolhimento, considerando o valor efetivo pago de
imposto de renda no Chile e desconsiderando a correção monetária.
Correto o lançamento de ofício nesse ponto.
Por fim, quanto à glosa da base de cálculo da CSLL derivada de procedimento
fiscalizatório anterior, também descabe a alegação do contribuinte, pois conforme esclarecido
pela DRJ, em procedimento fiscalizatório anterior da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – DEMAC/RJO já havia constatado o não
oferecimento dos lucros auferidos no exterior pela controlada Rexam Chile S/A, resultando na
adição, de ofício, de tais lucros e na retificação das bases de cálculo negativas de CSLL (Processo no
16682.720924/2011-03). Desta forma, o saldo de base de cálculo negativa de CSLL dos períodos
anteriores, passível de compensação, era de R$ 265.849,86. Correta a glosa efetuada pela
Fiscalização do valor compensado a maior.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, tendo sido vencido com relação à matéria principal,
nego provimento ao Recurso Voluntário, rejeitando as alegações subsidiárias.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, redator designado

1 Conforme pesquisa realizada, o referido processo teve decisão administrativa definitiva.
2 Referido processo foi objeto da Resolução no 1402-001.861 deste CARF (10/10/2024), onde se
determinou a diligência para verificar assuntos relacionados ao imposto pago no exterior e prejuízos fiscais
apurados pela controlada.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
24
Somente no que tange, a alegação de que o art. 7o dos acordos para evitar a dupla
tributação (ADT) afasta as normas domésticas de tributação dos lucros no exterior ao caso ora sub
examine, trago as seguintes considerações.
Primeiramente, quando a lei tributária brasileira fala em tributação dos lucros no
exterior, há que se entender, sob a técnica jurídico-contábil que a norma está tratando da
tributação da participação da investida no lucro da filial, sucursal, coligada ou controlada
domiciliada no exterior, o que para a investidora aqui no Brasil é receita – receita de participação
societária. Tanto é assim, que só será tributada no Brasil a receita no montante proporcional à
participação da investidora nos lucros da investida no exterior. Ademais, basta compulsar a
legislação, para verificar que, salvo os comitentes no exterior, só pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil são contribuintes do IRPJ.
Assim, vê-se que a contribuinte está confundindo institutos diferentes, quando traz,
na sua defesa, a alegação de que o art. 7o dos ADT veda a tributação da receita da recorrente
sobre a participação nos lucros das suas controladas no exterior.
Ora, no presente caso, não estamos tratando de lucros auferidos por controladas
sediadas no exterior, mas da receita de participação da investidora brasileira em tais lucros. Além
disso, temos que entender que o art. 7o, mencionado pelo recorrente, trata de lucro auferido
diretamente por uma PJ em outro país signatário do tratado. A simples leitura dos comentários à
convenção modelo da OCDE já deixa claro o alcance do artigo 7o, quando ressalta que este artigo é
em muitos aspectos uma continuação do artigo 5°, ou seja, uma continuação do artigo que trata
sobre a definição de Estabelecimento Permanente. A função deste dispositivo é apenas uma: dizer
que os lucros auferidos por uma empresa domiciliada em um país signatário do Double Taxation
Agreement (DTA) não será tributada no outro país signatário, salvo se lá ela tiver um
estabelecimento permanente. Ou nas palavras de Alberto Xavier, “o Estado fonte é
excepcionalmente autorizado a tributar os resultados das atividades que se exercem no seu
território com certa intensidade, corporizada na instalação de um estabelecimento estável”.
Trata-se assim de dizer que, se uma empresa domiciliada em determinado país
signatário do ADT auferir lucros no Brasil, esses lucros só poderão ser tributados aqui se esta
empresa tiver, no mínimo, um estabelecimento permanente. Ou então, que os lucros auferidos
por uma empresa domiciliada no Brasil só serão tributados no outro país signatário do ADT se lá
esta empresa tiver, no mínimo, um estabelecimento permanente.
Ora, no caso em tela estamos falando de uma empresa domiciliada no Brasil e de
suas receitas de participação nos lucros de controladas domiciliadas no exterior. Ou seja,
totalmente inaplicável o art. 7°, pois esse dispositivo só vedaria a tributação, pelo Brasil, de lucros
aqui auferidos por empresas domiciliadas no exterior sem estabelecimento permanente no
território nacional.
Ademais, as “subsidiárias, ao contrário do que sucede com as simples filiais,
constituem entidades juridicamente independentes.” (Alberto Xavier, DTI do Brasil, pág. 553). Ou
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
25
seja, uma subsidiária com personalidade jurídica e atividade própria já não será considerada um
estabelecimento permanente ou estável. Agora, mais ainda se estamos falando de coligada ou
controlada. Desta forma, quando falamos de coligada ou controlada, estamos falando de outra PJ
que aufere lucros e distribui dividendos, razão pela qual, controladora no Brasil recebe receita de
participação nos lucros da investida domiciliada no outro país contratante, ou se quiserem
remuneração do capital investido, ou se quiserem dividendos. Razão pela qual no caso presente,
inaplicável o art. 7o dos ADT.
Esse meu entendimento encontra amparo no voto do saudoso Ministro Teori
Zavaski, no RE 611.586/PR, quando assim se manifestou:
“Esclareça-se que a tributação não está prevista para incidir sobre lucro
obtido por empresa situada no exterior, mas, sim, sobre os lucros obtidos
por empresa situada no Brasil, provenientes de fonte situada no exterior.
Com isso, afasta-se qualquer alegação de ofensa a Tratado destinado a
evitar dupla tributação. Concorre para isso, ademais, a circunstância de
que, paralelamente, à tributação em bases universais, a Lei instituiu, no
art. 26, um sistema de compensação, a saber:...”
Por último, vale lembrar que, ainda na vigência do art. 74 da MPv 2.158-35, de
2001, a Coordenação-Geral de Tributação se manifestou sobre a questão, na Solução de Consulta
Interna no 18, de 8 de agosto de 2013, se não vejamos a sua ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158­35, de
2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação."
Outro equívoco da recorrente reside em sustentar que o art. 10 do DTA Brasil-Chile
obstaria a tributação em tela, quando o item 1 do referido artigo expressamente dispõe que os
dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um residente de outro
Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado, ou seja, os dividendos pagos por
uma sociedade domiciliada no Chile a uma sociedade domiciliada no Brasil, podem ser tributados
no Brasil. Essa norma não trata do momento em que deve ser tributados os dividendos, mas
apenas sobre a competência para tributá-los. Tanto é assim que, para alguns DTA, foi feita
expressa ressalva de que “Os lucros não distribuídos de uma sociedade de um Estado Contratante,
cujo capital pertencer ou for controlado total ou parcialmente direta ou indiretamente, por um ou
mais residentes do outro Estado Contratante, não serão tributáveis nesse último Estado”,
conforme, por exemplo, no item 5 do art. 23 dos DTA com Dinamarca, Rep. Tcheca e Eslováquia. O
DTA Brasil-Chile não traz tal disposição.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.665 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722954/2015-70
26
Por essas razões, entendo que os arts. 7o e 10 do ADT citado pela recorrente não
vedam a tributação da receita de participação da recorrente sobre os lucros das suas controladas
no exterior.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Júnior

Fl. 1763
DF CARF MF
Original